Tribunal: STF
Processo: HC 232149
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 804.253, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ILEGALIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO FEITO. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DEMORA PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E ENVIO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE DIANTE DA PENA IMPOSTA. SUFICÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO HC 729.170/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As questões relativas às supostas ilegalidades verificadas na sentença, bem como ao regime prisional fixado, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, cabendo ressaltar a pendência de recurso de apelação interposto pela defesa, ainda aguardando julgamento. 



    2. As alegações de excessiva demora no encerramento do inquérito policial, bem como da instrução do processo estão superadas com a superveniência de sentença, ante a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Estão superadas as alegações de demora na expedição de guia de execução provisória, bem como de envio do recurso de apelação ao Tribunal de origem, pois ambas as providências já foram tomadas. 



    4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    5. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do recurso que justifique o relaxamento da prisão preventiva ou a determinação de urgência no seu julgamento, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se, da consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que a sentença foi proferida em 5/9/2022, após o que foram opostos embargos de declaração defensivos, os quais foram rejeitados em decisão proferida em 18/10/2022, tendo sido interposto recurso de apelação, remetido ao Tribunal de origem em 4/4/2023, onde restou distribuído ao relator em 14/4/2023, e foi concluso para julgamento em 16/5/2023. Nesse contexto, não verifico a existência de demora excessiva no trâmite do recurso, tampouco de desídia do julgador, não havendo falar em ofensa ao princípio da razoabilidade na hipótese. 



    6. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.



    7. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, já foi analisada no HC 729.170/SP, razão pela qual fica obstaculizado seu reexame, por se tratar de mera reiteração de pedido. 



      8. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foi mantida a segregação cautelar do paciente. Foram apreendidos “127g [cento e vinte e sete gramas] de maconha e 5 [cinco]comprimidos de LSD [com peso bruto de 8 [oito] gramas], balança digital, 4 [quatro] pacotes de amido de milho, 1 [um] pacote de sais para banho e embalagens plásticas”.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem sem, contudo, ter-se logrado êxito, nos termos da seguinte ementa:



    "HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse relaxada a prisão preventiva do paciente, ante a ocorrência de nulidades na instrução, e, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva por excesso de prazo. Alegação de excesso de prazo prejudicada. Autoridade coatora que cumpriu prontamente a decisão liminar para emitir a guia provisória de execução e encaminhar a apelação a este Tribunal. Não conhecimento quanto aos demais pedidos. Pretensão já deduzida na apelação. Precedentes do STJ. Ausência de ilegalidade flagrante. Impetração parcialmente prejudicada e parcialmente não conhecida." 



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, na constrição de sua liberdade e em suposta violação do devido processo legal.



    Pondera que a sentença condenatória seira nula, pois “o paciente foi condenado pelo juízo “a quo” sem qualquer embasamento fático, sendo ignoradas as teses defensivas apresentadas e até mesmo o depoimento apresentado em juízo pelas testemunhas de defesa. corrobora para tal alegação que o TJSP diminuiu a pena do paciente em sede de recurso de apelação”. Aponta, também, suposta ilegalidade em busca e apreensão realizada pela autoridade policial. Arrazoa, ainda, que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia e que o regime inicial teria sido fixado com base na gravidade abstrata do delito. Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Assim, diante da clareza da hipótese e por tudo quanto exposto, espera-se, com total tranquilidade, a concessão de Medida liminar, restabelecendo-se, incontinenti, a liberdade do paciente, por injurídica e absolutamente desnecessária a manutenção de sua custódia cautelar, tal como por total falta de fundamentação e desnecessidade na decisão que a decretou. por todas estas razões elencadas, o paciente confia em que este supremo tribunal de justiça irá: 



      a) Conceder a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediato Relaxamento da Prisão Preventiva, e subsidiariamente a Revogação de Prisão do paciente endrews orçay ferreira, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com o imediato recolhimento do mandado de prisão em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo; 



    b) Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; 



    c) Conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] as questões relativas às supostas ilegalidades verificadas na sentença, bem como ao regime prisional fixado, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, cabendo ressaltar a pendência de recurso de apelação interposto pela defesa, ainda aguardando julgamento. Nesse contexto, fica impedido o exame direto por esta Corte Superior das questões ora impugnadas, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. [...] 



    De outro lado, é certo que as alegações de excessiva demora no encerramento do inquérito policial, bem como da instrução do processo estão superadas com a superveniência de sentença, ante a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: [...]



    Ademais, tendo em vista que foi expedida guia de execução provisória, eventuais benefícios decorrentes do tempo de pena já cumprido deverão ser auferidos pelo juízo das execuções, não estando afetados pela pendência no julgamento da apelação. Por fim, quanto à suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, cumpre ressaltar que o presente writ traz pedido e causa de pedir idênticos aos formulados no HC 729.170/SP, o qual não foi conhecido, em decisão por mim proferida em 10/8/2022. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste recurso.”



    Assim, no que concerne às “questões relativas às supostas ilegalidades verificadas na sentença, bem como ao regime prisional fixado”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado”. De igual sorte, também não houve manifestação sobre os fundamentos da prisão preventiva ou “quanto à suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, cumpre ressaltar que o presente writ traz pedido e causa de pedir idênticos aos formulados no HC 729.170/SP, o qual não foi conhecido, em decisão por mim proferida em 10/8/2022”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente